Tribunal: TJPA
Processo: 0002587-05.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002587-05.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JOSE CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BANRISUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado impugnado por aposentado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi regularmente comprovada; (ii) se é cabível a indenização por danos morais no valor fixado; e (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo não foi devidamente comprovada pelo banco, que não apresentou provas hábeis a demonstrar a autenticidade do contrato, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. A responsabilidade objetiva do banco está amparada pelo art. 14 do CDC e pela Súmula 479 do STJ.

5. Os danos morais são presumidos (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar, mas o valor arbitrado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 5.000,00.

6. Considerando-se que os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do acórdão no EREsp 600.663/RS, é inaplicável a tese da restituição em dobro sem má-fé, devendo a devolução ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impugnado autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, com fundamento na responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é cabível e presumida, mas deve respeitar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. É devida apenas a restituição simples dos valores descontados quando ausente prova de má-fé, em relação a cobranças realizadas antes da publicação do acórdão paradigma do EREsp 600.663/RS.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; Súmulas 43, 54, 362 e 479/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELAÇÃO Nº 0002587-05.2018.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)

APELADO: JOSE CARVALHO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por
JOSE CARVALHO DA SILVA
em desfavor do banco apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 20912057
, JOSE CARVALHO DA SILVA sustenta que é aposentado e passou a identificar descontos mensais no valor de R$ 13,80 em seu benefício previdenciário, constatando posteriormente tratar-se de suposto contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, registrado sob o nº 00000000000001923909, no valor de R$ 448,75, o qual afirma, categoricamente, jamais ter contratado, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A em sua contestação (ID 20912067) sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo consignado foi firmado de forma válida, com liberação dos valores na conta de titularidade do autor. Defendeu a inexistência de qualquer conduta ilícita, aduzindo que não houve falha na prestação do serviço e que os documentos juntados aos autos comprovam a legitimidade da avença. Impugnou o pleito indenizatório, sustentando que não restaram configurados danos morais, e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado, caso mantida a condenação.

Sobreveio a sentença de
ID

20912096
na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para em via de consequência: 1) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos consignados na petição inicial, bem como os débitos deles decorrentes; 2) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos as sumula 54 do STJ.

Em face da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado do autor que arbitro em 15% do valor da condenação.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 12 de janeiro de 2024.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito (...)”.

Inconformado, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 20912098)
sustentando, em suma, que a sentença proferida pelo Juízo de origem, ao declarar a inexistência da relação contratual e condená-lo à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, incorreu em error in judicando, porquanto inexiste demonstração de má-fé a justificar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de ser excessivo e desproporcional o montante fixado a título de reparação moral, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os padrões jurisprudenciais em casos análogos; aduziu, ainda, que a quantia de R$ 448,75 foi efetivamente creditada na conta do autor, motivo pelo qual requer seja admitida a compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa; ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a condenação à restituição seja limitada à forma simples, seja minorado o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e reconhecido o direito à compensação do valor supostamente creditado.

Contrarrazões apresentadas por JOSE CARVALHO DA SILVA no
ID 20912105
nas quais requer a manutenção da sentença recorrida em sua totalidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência ou não de fraude perpetrada pelo banco apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao autor/apelado.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito recursal.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo consignado, objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular, com a assinatura da parte autora, sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da análise dos autos verifica-se que o autor/apelado demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a inclusão do empréstimo consignado
(contrato nº 00000000000001923909)
em seu benefício do INSS
(ID 20912058 - Pág. 5-6)
.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pelo autor/apelado de maneira legítima e consentida
.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência do consumidor/apelado, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade do contrato apresentado (ID 20912069 - Pág. 6) competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado nos autos.
Ademais, restou consignado no laudo pericial grafotécnico produzido nos autos que a assinatura aposta no contrato questionado diverge da assinatura original do autor, o que corrobora a tese de falsidade documental sustentada na inicial e enfraquece a alegação de legitimidade do vínculo obrigacional apontado pelo apelante

(ID 20912091 - Pág. 5).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa.
Assim, impõe-se a
redução
do valor da condenação por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante questiona, em suas razões recursais, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte apelada.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise detida dos autos, constata-se que o autor/apelado logrou demonstrar que
os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 00000000000001923909 tiveram início no mês de maio de 2014, com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais (ID 00000000000001923909)
. Trata-se, portanto, de relação contratual cuja execução se deu integralmente em
período anterior ao marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 30 de março de 2021,
para a aplicação da tese acima exposta
.

Diante disso, no presente caso concreto, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial anterior à modulação, segundo o qual a repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação da má-fé do credor, o que não se vislumbra dos elementos constantes dos autos,
sendo, por conseguinte, devida tão somente a devolução simples dos valores indevidamente descontados
.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para

(i)
Reduzir a indenização a título de danos morais
para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(ii) Modificar a
forma de restituição dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário do autor,
para que se opere de maneira simples
, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça na modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, considerando que a parte requerente/apelada decaiu em parte mínima de seu pedido, deixo de fazer a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do vaticinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025